Tribunal: TJMT
Processo: 1040847-12.2021.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADAIR MARCIA OLIVEIRA SILVA - CPF: 839.689.031-53 (RECORRENTE), IANE LARA DE ASSIS TIMOTEO - CPF: 043.628.491-06 (ADVOGADO), L. P. FORMATURAS LTDA - ME - CNPJ: 05.915.621/0001-19 (RECORRIDO), TALITHA LAILA RIBEIRO - CPF: 014.745.471-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O ACOLHEU.

Embargos de Declaração:

1040847-12.2021.8.11.0001

Data do Julgamento:

08/11/2022

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Embargante:

ADAIR MARCIA OLIVEIRA SILVA

Embargado:

L.P FORMATURA LTDA - ME

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRATO DE FESTA DE FORMATURA – CANCELAMENTO – REFLEXOS DA PANDEMIA - OMISSÃO VERIFICADA – RESTITUIÇÃO DE CONVITES EXTRAS E CORREÇÃO MONETÁRIA - EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

1.

Existindo quaisquer dos vícios como a obscuridade, contradição,
omissão
, dúvida e erro material, cabível o acolhimento dos embargos de declaração nos termos do art. 1.022, do Código de Processo Civil.

2.

Embargos de Declaração
CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

A parte Embargante se insurge contra o acórdão juntado no id no 143513165 alegando a existência de omissão na decisão que deixou de considerar a restituição do valor dos convites extras, contratados pela parte Embargante, além da fixação da correção monetária.

É o que merece registro.

VOTO

Cabem embargos de declaração quando na sentença/acórdão houver, obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, consoante dispõe o artigo 48 da Lei 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Pela análise dos autos, verifico que merece acolhimento a pretensão da Embargante, em virtude da omissão constante na fundamentação do voto e acórdão, vez que deixou de considerar a contratação dos convites extras pela aluna em sua festa de formatura, ademais, não havendo insurgência por parte da reclamada quanto aos consectários legais fixados na sentença, deverá ser mantido o que fora determinado pelo juízo na origem.

Sendo assim, RECEBO os presentes Embargos Declaratórios, pois tempestivos e ACOLHO-OS, nos termos do art. 1.022, I do CPC,
a fim de

substituir o dispositivo do acórdão para que conste:

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto por L.P. FORMATURAS LTDA – ME, pois tempestivo e no mérito DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para considerar devida a multa contratual ao percentual de 30% (trinta por cento), bem como condenar a restituir o valor de R$ 8.699,30 (oito mil seiscentos e noventa e nove reais e trinta centavos) – valor devido pela rescisão contratual, já descontada a cláusula penal + convites extras - em favor da parte autora, corrigidos monetariamente (INPC) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês. Os juros de mora e a correção monetária incidem a partir da citação. (relação jurídica contratual)”

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2022